Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata a aquisição de passagem aérea (São Paulo – Brasília), com previsão de embarque em 23.8.2020, às 16h20, e o cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19), com a reacomodação em outro voo com embarque em 24.8.2020, às 13h25. Aduz o consumidor que a requerida não teria prestado qualquer assistência material, e que o cancelamento teria causado um atraso de aproximadamente 23h ao destino final. Propõe a presente ação, em que pugna pela compensação dos danos morais. Recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de procedência do pedido (dano extrapatrimonial fixado em R$ 5.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).

IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

VI. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

VII. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais da parte consumidora. Com efeito, tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

VIII. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação, o que teria causado um atraso de aproximadamente 23 horas, constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.

IX. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto à manutenção da programação originária dos voos. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, inclusive por falta de evidências da extrema necessidade da viagem, conforme a programação originária.

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).